Tribunal: STF
Processo: ARE 1460383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME- CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, II, DO CP E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90) - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS - NÃO OCORRÊNCIA - MAGISTRADO QUE, DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, E ATRAVÉS DA ANÁLISE DAS PROVAS ANGARIADAS, PROFERIU DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA DEFESA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AVENTADA A OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO; DE ILICITUDE DA ABORDAGEM REALIZADA PELOS POLICIAIS QUE ATUARAM COM ABUSO DE PODER E AGREDIRAM O INCULPADO E DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL ANTE SUA SELETIVIDADE, INCOMPLETUDE E POR TER SIDO ENTREGUE PARTE DA RES FURTIVA À VÍTIMA, SEM QUE ELA COMPROVASSE A PROPRIEDADE OU FOSSE REALIZADA EVENTUAL PERÍCIA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DE TODAS AS PROVAS ANGARIADAS - DESCABIMENTO - SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO CONFIGURA FLAGRANTE PREPARADO - DELITO QUE JÁ TINHA SE CONSUMADO EM MOMENTO ANTERIOR - CONDUTA IRREGULAR DE PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEVE O CONDÃO DE TORNAR ILÍCITAS AS PROVAS ANGARIADAS NO MOMENTO DA ABORDAGEM – MEIO INDEPENDENTE - EVENTUAL IRREGULARIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO MACULA A AÇÃO PENAL - PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO - ART. 563 DO CPP - AUSÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE DA RES FURTIVA - PERÍCIA QUE SERIA IRRELEVANTE - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO OPERADO PELA VÍTIMA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP - NÃO ACOLHIMENTO - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO AINDA EM VIA PÚBLICA ASSOCIADO AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA, RATIFICADO EM JUÍZO - CONFIRMAÇÃO PELO PRÓPRIO INCULPADO DE QUE TERIA ENCONTRADO A VÍTIMA NO DIA DOS FATOS - MÁCULAS INEXISTENTES - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AMBOS OS DELITOS - DESCABIMENTO NA ESPÉCIE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ATUANTES NO CASO, APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA NA POSSE DO APENADO E DEPOIMENTO DO ADOLESCENTE INFRATOR - VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES DE NATUREZA FORMAL - SÚMULA 500 DO STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE REFERENTE AO CRIME DE ROUBO - IMPOSSIBILIDADE - VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ABALO PSICOLÓGICO E ALTO VALOR DA RES FURTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO NÃO PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente